Tribunal: TCU
Processo: 037.642/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de suposta ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé no âmbito de consulta pública que pretende alterar normas que regulam a micro e a minigeração distribuídas de energia elétrica no País.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia representação formulada pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado acerca de supostas violações aos princípios jurídicos praticados pela Agência Nacional de Energia Elétrica no âmbito da Consulta Pública ANEEL 25/2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, arts. 2o, 7o, §3o, inciso I e §4o, da Resolução TCU 315/2020, diante das razões expostas pela relatora, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente a este Tribunal, plano de ação de forma a dar atendimento ao art. 13 da Lei 8.987/1994 c/c o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal, contendo as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação , a fim de retirar a diferenciação tarifária percebida entre consumidores de energia elétrica, promovida em função de sua adesão, ou não, ao sistema de compensação de energia elétrica (SCEE), contido na Resolução ANEEL 482/2012, alterada pela Resolução ANEEL 687/2015, caracterizada pelo repasse de custos e encargos do setor elétrico de forma desigual aos consumidores, com oneração àqueles que não aderiram ao referido sistema de compensação, incluindo, em atendimento ao art. 4o, §5o, do Decreto 9.830/2019, prazo de transição para a retirada da diferenciação tarifária, de modo que não importe ônus ou perdas anormais ou excessivos, nem tratamento desproporcional ou não equânime; 9.3. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que, ante as diretrizes para Micro e Mini Geração Distribuída a serem expedidas pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas em atendimento ao item 9.1 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário , formule um modelo de nova política pública, em substituição ao sistema de compensação atualmente previsto na Resolução Aneel 482/2012, a ser submetido à avaliação do Congresso Nacional. 9.4. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica que, em consideração aos demais consumidores de energia elétrica, os quais arcam com os ônus gerados pela geração distribuída de pequeno porte, desde já e durante esse período de transição, dê transparência, em seu sítio eletrônico na internet, aos montantes dos subsídios cruzados gerados em decorrência da Resolução ANEEL 482/2019, em linguagem acessível ao público leigo, destacando o aumento ocasionado nas suas contas de energia elétrica em decorrência da interligação das unidades produtoras à rede de distribuição; 9.5. remeter cópia do presente acórdão, além do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério da Economia, à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal; à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado Federal e à 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, informando-os de que: 9.5.1. o sistema de compensação de energia elétrica (SCEE), instituído pela Resolução ANEEL 482/2012, alterada pela Resolução ANEEL 687/2015, foi estruturado com base em diferenciação tarifária sem previsão legal que importa subsídio cruzado, de natureza regressiva em termos de distribuição de renda, entre os consumidores do serviço de distribuição de energia elétrica que possuam sistemas de micro ou minigeração distribuída e os demais consumidores, em prejuízo destes últimos; 9.5.2. o montante anual de subsídio, caracterizado por repasse de custos e encargos do setor elétrico de forma desigual aos consumidores cresce à medida que aumenta a quantidade de consumidores que tenham sistemas de geração distribuída de pequeno porte e façam adesão ao SCEE, criando um círculo vicioso, visto que a adesão de um prossumidor eleva a tarifa dos demais consumidores, aumentando o incentivo para que estes também façam a sua adesão, comprometendo a sustentabilidade do sistema elétrico brasileiro; 9.5.3. o subsídio cruzado já atingiu, segundo números da ANEEL, cerca de R$ 205 milhões, em 2018, e de R$ 315 milhões, em 2019, podendo chegar, em valores presentes, por volta de R$ 55 bilhões, no período compreendido entre 2020 e 2035. 9.6. dar ciência do presente acórdão ao representante, juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam; 9.7. arquivar o presente processo.